Tribunal: STF
Processo: HC 198352
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – CONFIGURAÇÃO. O procedimento investigatório criminal, instaurado pelo Ministério Público, tem natureza equivalente à do inquérito policial, enquadrando-se, conforme precedente do Pleno, em relação ao qual guardo reserva, no núcleo investigação policial previsto no artigo 339 do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 14.110/2020 – recurso extraordinário nº 593.727, redator do acórdão ministro Gilmar Mendes, julgado em 14 de maio de 2015.